Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-06.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALHA EM ELEVADOR. PERMANÊNCIA POR TEMPO DESARRAZOADO. AUSÊNCIA DE SUPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do recorrente argumentando, em suma, que em 16/08/2025 ficou presa por quarenta minutos em elevador do condomínio recorrente, que os brigadistas do condomínio não conseguiram restabelecer a energia e não acionaram o corpo de bombeiros, que perdeu compromissos profissionais e sofreu abalo psicológico.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 82167651). Contrarrazões apresentadas (Id n. 82167655).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em suma, que foi comprovada regularidade da manutenção do elevador e que a empresa especializada foi acionada. Aduz que a retenção temporária de elevador pode ocorrer mesmo com a manutenção adequada, que não houve recusa de atendimento, que não praticou ato ilícito e que a situação se limitou ao mero dissabor. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a manutenção preventiva é irrelevante, que a recorrente é responsável pela segurança das áreas comuns do condomínio e que o valor da indenização é proporcional à gravidade do evento. Requer a manutenção da sentença.
7. Preceitua o artigo 186 do Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
8. A despeito das razões expostas pela recorrente com o objetivo de defender a ausência de ato ilícito de sua parte, constata-se que não foi apresentado qualquer documento que comprovasse a adoção de medidas efetivas para a solução do problema ou que justificasse o fato de a chegada de agentes externos, bombeiros, ter precedido qualquer ação de empresa especializada ofertada pela recorrente, o que denota a correção da sentença na conclusão pela ocorrência do ato ilícito.
9. No tocante ao dano moral, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida em virtude da falta de suporte da recorrente suplantou os limites do mero aborrecimento, pois resultou em espera desarrazoada por socorro em condição indubitavelmente geradora de abalo psicológico, afigurando-se imperioso o dever de indenizar. No mesmo sentido, cumpre mencionar o acórdão n. 2065331, 0718819-72.2024.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.